Tribunal: STF
Processo: ARE 1509455
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES CONSTANTES DO ART. 171, § 3º, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E DO ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL ENTRE SI (ART. 69 DO CP). DESCABIMENTO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELOS MESMOS FATOS - INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E VERDADE REAL. CONDENAÇÃO NÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXACERBAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA DA PENA. CARACTERIZADO O CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (ART. 171, § 3º, DO CP). DESCABIMENTO DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA TUTELA PENAL. CARACTERIZADO O CRIME DE QUADRILHA OU BANDO - ART. 288 DO CÓDIGO PENAL (ATUALMENTE INTITULADO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.



    01. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa dos acusados, condenados como incursos nos delitos do art. 171, § 3º (na forma do artigo 71, caput), e do art. 288, em concurso material, combinados com art. 29 e com o art. 61, inc. II, "g", todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade unificada em 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. Nas razões de Apelação, os réus alegam preliminarmente o cerceamento de defesa tendo em vista o indeferimento do requerimento de produção de prova pericial e testemunhal formulado com o intuito de demonstrar a ausência de prejuízo ao órgão previdenciário, a condenação baseada apenas em depoimento realizado na fase inquisitorial e a nulidade pela exacerbação da pena sem fundamentação. No mérito, argumentam com a ausência de resultado do crime, de vantagem ilícita, de dolo e de provas. Por fim, defenderam a desnecessidade do direito penal incidir no caso, e a atipicidade quanto ao crime de quadrilha.



    02. Incabível o sobrestamento do presente feito requerido pela Defesa, até o julgamento final da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, na medida em que vigora no ordenamento jurídico pátrio a independência entre as instâncias cível e penal, de sorte que o mencionado julgado não vincula o juízo penal. Não se tratando, tampouco, de incorrência em bis in idem. Demais disto, estando o referido feito cível sobrestado para julgamento de controvérsia repetitiva perante o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.042 – cabimento do instituto do reexame necessário na ACP), não possui razoabilidade postergar indefinidamente a marcha processual enquanto se aguarda a resolução de tal incidente.



    03. Não procede a alegação preliminar de que a acusação estaria embasada meramente em depoimentos colhidos na fase de investigação, pois a prova oral foi confirmada na fase judicial, e, aliando-se à prova material colhida ao longo da instrução probatória, sustentam a condenação conforme exame procedido no tópico meritório.



    04. Inocorrência de cerceamento de defesa pelo mero indeferimento do requerimento de produção de prova pericial e testemunhal formulado com o intuito de demonstrar a ausência de prejuízo ao órgão previdenciário, pois a realização de prova de cunho pericial destinada a reaferir a incapacidade laboral dos segurados contemplados pela atuação delitiva evidentemente não comportava qualquer viabilidade diante da alteração das condições fáticas após longo período transcorrido dos fatos sub judice. Demais disto, já constam dos autos elementos suficientes acerca do tema, a propósito do exame pericial já realizado na auditoria dos benefícios intermediados pelos acusados e da sua confirmação na sede judicial, quando se determinou ao INSS a realização de novos exames médico-periciais nos segurados tutelados pelos acusados. Relativamente à oitiva do Gerente Regional do INSS de Dourados/MS, restou consignada a desistência expressa por parte da Defesa em audiência, de sorte a consumar ato jurídico perfeito atingido pela preclusão mediante a homologação do r. juízo a quo. Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa, restando indeferido o pleito de anulação do feito sob o referido enfoque.



    05. Igualmente improcede a alegação de nulidade da sentença por supostamente fixar a pena muito acima do mínimo legal, ofendendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não é o que ocorre no caso, sendo certo que o exame da dosimetria penal revela os critérios que lastrearam a individualização das penas impostas pela r. sentença conforme os critérios legais.



    06. Crimes de estelionato previdenciário caracterizados. Os acusados, parentes entre si, no período compreendido entre o início de 2001 e o fim de 2003, no município de Dourados/MS, arquitetaram um mecanismo de privilegiar a tramitação de determinados requerimentos de Aposentadoria por Invalidez bem como concedê-los de forma dissociada dos contornos regulares de sua lídima apreciação, resultando na implementação do amparo previdenciário ao arrepio de sua hipótese de incidência ou mesmo sem percorrer o devido processo de concessão administrativa.



    07. Na condição de advogada de diversos segurados, RILZIANE GUIMARÃES encaminhou os respectivos requerimentos de benefício diretamente à Seção de Gerenciamento de Benefícios por Incapacidade (GBENIN), órgão chefiado por seu pai LAIDENSS GUIMARÃES e hierarquicamente controlado pelo Serviço de Benefícios da Gerência, órgão chefiado por sua tia LIVIA GUIMARÃES. No GBENIN também atuavam como médicos peritos, além de sua figura paterna, os seus tios LEIBNITZ GUIMARÃES e LEIDNIZ GUIMARÃES, que agiram sistematicamente para concluir pela incapacidade total e permanente para o labor quanto a determinados segurados especificamente, tudo de sorte a viabilizar a concessão espúria dos benefícios questionados. LIVIA GUIMARÃES, por sua vez, empenhava-se em se calar diante da tramitação espúria de benefícios entre seus familiares dentro do órgão que encabeçava.



    08. O apanhado de casos discriminado nos autos evidencia que em apenas três dos 17 benefícios cassados administrativamente houve posterior reconsideração, já no tramitar judicial deste feito, concluindo pela incapacidade permanente e total. Ainda assim, nos três casos em que houve posterior concessão da aposentadoria por invalidez, os segurados foram escusados de realizar a perícia já previamente agendada por meio do atalho malicioso engendrado pela associação criminosa em questão, procedimento que os torna igualmente espúrios quanto à forma em que foram concedidos.



    09. Apesar de uma fração desses casos ter sido posteriormente objeto de decisão judicial favorável ao segurado, tal quadro não infirma a conclusão de que não eram devidos à época em que requeridos, ainda que posteriormente submetidos a uma apreciação diversa, tendo em vista a mutabilidade inerente às condições físicas dos próprios segurados, com agravamento do estado de saúde dos beneficiários.



    10. A visualização conjunta de tais benefícios revela nitidamente a sistemática de burlar os trâmites ordinários do processo concessório de benefícios conforme provinham de RILZIANE GUIMARÃES (nos 17 casos), de modo que os requerimentos de segurados que não fariam jus à Aposentadoria por Invalidez fossem avalizados pelos peritos LAIDENSS GUIMARÃES (em 13 dos casos), LEIDNIZ GUIMARÃES (em 3 dos casos) e LEIBNITZ GUIMARÃES (em 2 dos casos), com a retaguarda de LÍVIA GUIMARÃES em todos os procedimentos, já que todos esses procedimentos ocorreram sob a sua chefia.



    11. Nesses moldes, o artifício criminoso consistiu exatamente na sistemática de dirigir a apreciação dos requerimentos de benefício diretamente aos parentes da advogada requerente, sem observar a normativa de regência, a propósito da Portaria MPAS n° 3464, de 27/09/2001 (Regimento Interno do INSS). Assim, o órgão que seria de supervisionamento foi subvertido em esquema malicioso de concessão de aposentadorias por invalidez, em desacordo com o procedimento técnico cabível.



    12. Ainda que eventualmente todos os segurados ostentassem invalidez permanente e total naquela época em que demandaram a proteção previdenciária, nota-se que figura como lugar comum a circunstância de que foram contemplados mediante procedimento viciado, tendo em vista declararem que, tendo comparecido à APS para a realização de perícia médica determinada pelo perito natural dos respectivos requerimentos, foram surpreendidos com o prévio deferimento graças à intervenção de LAIDENSS GUIMARÃES, LEIDNIZ GUIMARÃES e LEIBNITZ GUIMARÃES.



    13. Prejuízo aos cofres públicos caracterizado a partir da reversão do deferimento dos benefícios indevidamente concedidos em auditoria realizada pelo INSS e repetida na fase judicial, como também mediante a privilegiada tramitação em órgão superior da autarquia previdenciária onde atuava a parentela da advogada representante dos segurados, burlando o controle administrativo inerente à sistemática ordinária de requerimento nas Agências de Previdência Social, em detrimento de enorme fila e burocracias inerentes ao processo administrativo. Resulta evidente, nesses termos, que a simples concessão furtiva dos benefícios, em descompasso com as formalidades exigidas pela legislação previdenciária, possui o condão de torná-los ilegítimos. Seja pelo aspecto material ou meramente pelo descumprimento da forma, o prejuízo resta evidenciado pelo desfalque do erário ao corresponder a benefícios irregularmente concedidos, não assistindo razão à Defesa ao sustentar que não haveria obtenção de vantagem ilícita e tampouco dano à Autarquia Previdenciária.



    14. A verdade dos fatos ora apreendida não se desnatura pela sentença absolutória reportada pela Defesa nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, cabendo relembrar que vigora no ordenamento jurídico pátrio a independência entre as instâncias administrativa e criminal, de sorte que o mencionado julgado não vincula o juízo penal, conforme já demonstrado acima.



    15. Improcedência da alegação de desnecessidade de o Direito Penal incidir no caso em tela, que deveria ser reservado meramente à esfera de controle administrativo, pois a conduta imputada malfere o bem jurídico da moralidade administrativa e do zelo com o ente público, repercutindo na coletividade que busca a tutela da seguridade social, de sorte que se revela impossível afastar a tipicidade das condutas apuradas nesta relação processual, afastando-se os argumentos da Defesa nesse sentido.



    16. Crime de quadrilha ou bando (atualmente intitulado associação criminosa) também caracterizado, diante da comprovada associação de mais de 03 pessoas com o objetivo de perpetrar crimes. Os acusados cooperaram organizadamente para a contínua perpetração de estelionatos contra o INSS, cada um agindo dentro de sua especialidade ou função para garantir o resultado lesivo, que veio ao fim somente com a substituição de LÍVIA GUIMARÃES da posição de chefia do Serviço de Benefícios da Gerência Executiva do INSS e a comunicação anônima do esquema delituoso à Polícia Federal.



    17. A apreciação conjunta da dosimetria penal concernente aos crimes de estelionato previdenciário e de quadrilha (associação criminosa), em relação a todos os réus, demonstra que assiste razão à Defesa, em parte. Os motivos da prática delitiva não sobressaem negativamente em relação a quaisquer dos crimes (estelionato e quadrilha), sendo o objetivo de auferir ganhos lesando a Previdência Social inerente ao tipo de estelionato previdenciário, não constituindo tampouco razão hábil para exasperar a pena-base do delito de quadrilha (associação criminosa). A rubrica “motivos” do crime atinente ao crime de estelionato considerada em detrimento da corré LIVIA por ter acobertado as fraudes perpetradas em face do INSS, bem como considerada em detrimento da corré RILZIANE pela utilização de relação de parentesco com os servidores autárquicos, tampouco pode ser sopesada em seu desfavor para majorar, na primeira fase dosimétrica, o crime de estelionato qualificado em face do INSS, porquanto inerentes ao próprio tipo previsto no art. 288 do Código Penal.



    18. De seu turno, para o crime de estelionato previdenciário, o vetor atinente às consequências do delito deve subsistir como fator negativo a impactar na pena-base de todos os réus, diante do disseminado impacto aos cofres públicos pela concessão indevida de diversos benefícios previdenciários, prejudicando sobremaneira a administração também pelo encargo de auditar toda uma gama de benefícios que tramitaram de modo escuso, além de prejudicar os próprios segurados ao longo do período em que permaneceram empregando a sistemática de fraudar o acesso a benefícios previdenciários (do início de 2001 até o final de 2003).



    19. No que concerne ao crime de quadrilha (associação criminosa), as consequências não podem ser sopesadas de modo desfavorável aos réus, pois o ensejar de prejuízos ao INSS afigura-se objeto de punição autônoma a título de estelionato, não caracterizando de modo especialmente negativo a associação criminosa em si.



    20. Redimensionadas as penas-base, havendo, apenas uma circunstância judicial desfavorável em relação ao estelionato previdenciário e nenhuma quanto ao crime de quadrilha.



    21. Na segunda fase da dosimetria penal, em relação à qual não houve insurgência recursal, incide a agravante referente à violação de dever inerente ao cargo de servidor do INSS (em relação a todos os acusados, exceto RILZIANE) e da profissão de advogado (no caso de RILZIANE), repercutindo em ambos os crimes. Causa de aumento referente aos crimes de estelionato contra o INSS mantida. Continuidade delitiva entre os delitos de estelionato, na proporção dos delitos para os quais cada corréu concorreu.



    22. Apelação defensiva parcialmente provida, para abrandar a pena unificada dos acusados, com reflexo no regime inicial ABERTO e na substituição da pena corporal por penas alternativas em favor apenas dos corréus LEIBNITZ CARLOS GUIMARÃES e LEIDNIZ GUIMARÃES DA SILVA, mantidos o regime SEMIABERTO e a vedação às penas restritivas de direitos quanto aos demais acusados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos; 14.7 da Convenção Internacional de Direitos Civis e Políticos; e 5º, LIV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente